Tribunal: TJMT
Processo: 1059675-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059675-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA ODILIA DIAS MARIN - CPF: 531.346.641-00 (RECORRENTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

Origem

: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1059675-85.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):

MARIA ODILIA DIAS MARIN

Recorrida(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA PELA RECLAMANTE – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 235447718, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência da reclamante à audiência de conciliação, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n° 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a sua ausência à audiência de conciliação foi em razão da dificuldade em acessar o link disponibilizado para o seu ingresso na sala virtual de conciliação.

Afirma, ainda, ser do lar, estando impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, bem como seu esposo se encontra desempregado, aguardando a realização de perícia médica para fins de recebimento de benefício por incapacidade, anexando documentos nos ids.

235447719, 235447723/

235447728.

Ao final, pugna pelo prosseguimento do feito, bem como o afastamento da condenação nas custas processuais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada, por meio de seu Causídico, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
02/05/2024
,
às 13h20minutos
(id. 235447715).

No id.

235447716

(em
02/05/2024)
,
a parte reclamante anexou aos autos um
vídeo
a fim de justificar a sua ausência à audiência conciliatória
,
alegando que teve problemas para acessar o link da audiência disponibilizado nos autos (id. 235447711).

Contudo, tal justificativa não merece acolhimento, ante a ausência de comprovação de sua alegação, uma vez que o vídeo anexado aos autos
não demonstra a ocorrência de erro no link de acesso à sala virtual
.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento, o que não ocorreu no caso dos autos
.

O Enunciado no 20, do FONAJE, preleciona:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ainda, o artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, preceitua:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame de mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEVER DA PARTE RECLAMANTE
– NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o não comparecimento da parte autora em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

(N.U 1005524-36.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)
(grifei)

Por outro lado, restou demonstrado a impossibilidade de a parte autora/recorrente arcar com o pagamento das custas processuais, conforme documentos anexados nos autos (ids. 235446348, 235447719, 235447723/ 235447728),
mostrando-se necessária a isenção, eis que comprovada a hipossuficiência da reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA –
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante se fez ausente sem qualquer justo motivo a ensejar redesignação do ato.

Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que a parte Recorrente é hipossuficiente ante ao direito à gratuidade, devendo, portanto, ser isento do pagamento das custas processuais.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002614-05.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022
) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ISENÇÃO DEFERIDA
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante se fez ausente sem qualquer justo motivo a ensejar a redesignação do ato, o que culminou na aplicação dos efeitos da contumácia.

2.
Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que a parte Recorrente é hipossuficiente
e assistida da Defensoria Pública Estadual
, sendo isenta do pagamento das custas processuais por ser beneficiada pela Justiça Gratuita
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008500-32.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou
PARCIAL
provimento

apenas
para
afastar a condenação da reclamante ao pagamento das custas processuais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024